Tribunal: TJES
Processo: 5005046-17.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005046-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO MATOS DA SILVA
COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005046-17.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO MATOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
BRUNO MATOS DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, em virtude de estar preso preventivamente em decorrência de pronunciamento judicial proferido nos autos do Processo tombado sob nº 0001347-40.2022.8.08.0021.

Alega a defesa, em resumo, que: (i) o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente por supostamente portar arma de fogo com numeração raspada, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 16, § 1º, da Lei 10.826/2003; (ii) em 25 de abril de 2022, em audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva do réu; (iii) os fundamentos apresentados pelo Magistrado não são aptos a embasar o constrangimento da liberdade do paciente; (iv) não é válida a fundamentação do decreto prisional quando o Juiz de primeiro grau determina a segregação preventiva em face da gravidade abstrata do delito.

Requereu-se, por conseguinte, a concessão de liminar para revogar de imediato a prisão preventiva.

Sobreveio decisão acostada no Id. 2744896, por meio da qual a liminar fora indeferida.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no Id. 2774817.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado no Id. 2877938, opinando seja denegada a ordem

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 12 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005046-17.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO MATOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
BRUNO MATOS DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, em virtude de estar preso preventivamente em decorrência de pronunciamento judicial proferido nos autos do Processo tombado sob nº 0001347-40.2022.8.08.0021.

Alega a defesa, em resumo, que: (i) o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente por supostamente portar arma de fogo com numeração raspada, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 16, § 1º, da Lei 10.826/2003; (ii) em 25 de abril de 2022, em audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva do réu; (iii) os fundamentos apresentados pelo Magistrado não são aptos a embasar o constrangimento da liberdade do paciente; (iv) não é válida a fundamentação do decreto prisional quando o Juiz de primeiro grau determina a segregação preventiva em face da gravidade abstrata do delito.

Colhe-se dos autos que a prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal.

Ora, em consulta ao Sistema Eletrônico deste e. TJES, verifica-se que foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento no dia 22/6/2022,
tendo sido
julgad
a
procedente a
pretensão punitiva estatal para CONDENAR o ora paciente nas amarras do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, fixando-lhe uma reprimenda de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Consta do andamento que o Juízo sentenciante manteve a prisão preventiva do paciente com fulcro nos seguintes fundamentos:

Mantenho o sentenciado BRUNO MATOS DA SILVA custodiado. Em primeiro lugar, para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito por ele praticado, bem como por ser reincidente. Em segundo, porque em razão da condenação, ganhando a liberdade, há fundado receio de que venha se evadir do distrito da culpa, tornando incerta a execução de sua pena. Em terceiro, porque se durante o curso do processo esteve preso, seria um contrassenso jurídico colocá-lo em liberdade provisória, já que condenado, sendo preponderante a execução da pena. Em arremate, porque a sociedade cobra das autoridades uma punição exemplar dos agentes criminosos, não sendo socialmente recomendável a concessão da liberdade provisória ao acusado, visando resguardar a paz social.

Com efeito, não desconheço que a manutenção da prisão preventiva, por ocasião de sentença condenatória superveniente, não possui o condão de tornar prejudicado o habeas corpus em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao Decreto prisional primitivo.

Ocorre que, no caso em apreço, além da custódia cautelar se basear em novo título judicial,
é digno de nota ressaltar que foram inserid
a
s novas razões para justificar a prisão
.

Nesse contexto,
“Sobrevindo decisão condenatória, o pedido em que se busca a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada ou a substituição por outras medidas cautelares está prejudicado, pois, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a superveniência de sentença condenatória recorrível constitui novo título a justificar a custódia cautelar
(...)
”. (AgRg no RHC n. 158.359/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.).

Também no mesmo sentido, já decidiu este eg. Tribunal:

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 14 E 16, §1º, IV, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA IMPRÓPRIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. SUBSTITUÍDA A PENA CORPORAL DO 2º PACIENTE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO EM SEU FAVOR. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO 1º PACIENTE DECORRENTE DE NOVO TÍTULO. PEDIDO PREJUDICADO. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA EXTENSÃO NÃO PREJUDICADA, DENEGADA. (...).
A superveniência da sentença penal condenatória, que nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade, constitui novo título prisional, o que torna prejudicada a impetração que visava à revogação da prisão preventiva.
Ordem parcialmente prejudicada e, na extensão não prejudicada, denegada. (TJES; HC 0010534-72.2021.8.08.0000; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS DA PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO SOB NOVO TÍTULO. PEDIDO PREJUDICADO. 1.
Resta prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva quando houver superveniência de sentença penal condenatória que, reconhecendo persistirem os requisitos do art. 312 do CPP, mantém a segregação do Réu. Diante do édito condenatório, a prisão passa a se fundamentar em novo título judicial que substitui a decisão da prisão preventiva, de maneira que se torna prejudicado o mandamus.
2. Prejudicado o pedido. (TJES; HC 0037180-90.2019.8.08.0000; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 11/03/2020; DJES 24/08/2020)

Registro, por oportuno, que a prisão preventiva é compatível com a fixação do regime semiaberto desde que a segregação seja adequada à modalidade prisional imposta na condenação (STF; HC-AgR 198.433; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJE 27/05/2021; Pág. 124; STJ, AGRG no HC n. 687.787/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 20/9/2021). Por meio da guia de execução provisória, por sua vez, cuja expedição já foi ordenada pelo juiz em sentença, seria possível fazer essa adequação, ao crivo do Juízo da Execução.

Nada obstante, ainda que o habeas corpus esteja prejudicado pelas razões acima expostas, entendo necessário,
de ofício
,
revogar a prisão preventiva por entender que a pena aplicada e a gravidade abstrata do delito não são compatíveis com a permanência da prisão preventiva, em efetiva antecipação da pena, antes do trânsito em julgado da sentença.

Com efeito, o paciente está preso desde
25/4/2022
e foi condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de prisão, em regime inicial semiaberto.

Em consulta ao sistema e-jud, apesar de verificar que há uma ação penal em curso (0004199-67.2004.8.08.0021), constatei que o paciente
não está preso
aguardando a finalização do processo. Em consulta ao sistema SEEU, também não verifiquei a existência de processo que informe o cumprimento de pena por outras ações penais. No sistema SIEP, por sua vez, consta guia de execução que informa ter o paciente
cumprido as penas pelas quais foi condenado
. Verifica-se, portanto, que, salvo melhor juízo, não há outras ações penais em que o paciente atualmente esteja preso preventiva ou definitivamente.

Destarte, o Pretório Excelso é assertivo no sentido de que o princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVI I), como norma de tratamento, significa que, diante do estado de inocência que lhe é assegurado, o imputado, no curso da persecução penal, não pode ser tratado como culpado nem ser a esse equiparado, não havendo que se falar na utilização da prisão preventiva como antecipação de uma pena que nem sequer foi confirmada em segundo grau, (STF. HC n. 136.223, redator para o acórdão Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/12/2017).

Nesse diapasão, entendo que, diante da pena aplicada e o regime inicial fixado, a prisão preventiva se mostra desnecessária neste momento, sobretudo em atenção ao princípio da presunção de inocência, haja vista que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória é medida de exceção.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO PREJUDICADO
o presente
H
abeas
C
orpus
, mas,
ex officio
, substituo a prisão preventiva de
BRUNO MATOS DA SILVA
pelas medidas cautelares consistentes em.

1) monitoramento eletrônico ; 2) proibição de o paciente ausentar-se da comarca sem autorização judicial; e 3) obrigação de manter informado seu endereço nos autos

Registro que eventual descumprimento das medidas cautelares poderá redundar na fixação de novas medidas ou na decretação de prisão preventiva. Além disso, as medidas até então fixadas poderão ser acrescidas de outras medidas cautelares diversas da prisão, caso o Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari entenda necessário.

E
xpeça-se o competente Alvará de Soltura
, devendo o réu ser colocado em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005046-17.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO MATOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ARTIGO
16, § 1º, INCISO IV,
DA LEI º
10.826/03.

PRISÃO PREVENTIVA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA MANTENDO A CUSTÓDIA CAUTELAR. NOVOS FUNDAMENTOS. WRIT PREJUDICADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
PARA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.

1. A manutenção da prisão preventiva, por ocasião de sentença condenatória superveniente, não possui o condão de tornar prejudicado o habeas corpus em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao Decreto prisional primitivo. Ocorre que, no caso em apreço, além da custódia cautelar se basear em novo título judicial,

é digno de nota ressaltar que foram inseridas novas razões para justificar a prisão.

2. Nesse contexto, “Sobrevindo decisão condenatória, o pedido em que se busca a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada ou a substituição por outras medidas cautelares está prejudicado, pois, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença condenatória recorrível constitui novo título a justificar a custódia cautelar

(...)”. (AgRg no RHC n. 158.359/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.).

3. Hipótese em que o paciente está preso desde 25/4/2022

e foi condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Em consulta ao sistema e-jud, apesar de constar uma ação penal em curso (0004199-67.2004.8.08.0021), constata-se que o paciente não está preso aguardando a finalização do processo. Em consulta ao sistema SEEU, também não há registro de processo que informe o cumprimento de pena por outras ações penais. No sistema SIEP, por sua vez, consta guia de execução que informa ter o paciente cumprido as penas pelas quais foi condenado.

4. Diante da pena aplicada e o regime inicial fixado, a prisão preventiva se mostra desnecessária neste momento, sobretudo em atenção ao princípio da presunção de inocência, haja vista que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória é medida de exceção.

5.

Habeas
Corpus
prejudicado. Ordem concedida de ofício para fixação de medidas cautelares alternativas.

DECISÃO
À unanimidade, julgar prejudicado o recurso e conceder a ordem ex officio, nos termos do voto do Relator.